Tribunal: TJMT
Processo: 1019726-17.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019726-17.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 745.302.321-15 (RECORRIDO), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO GIOVANNI RONDON MONGE DOS SANTOS - CPF: 891.383.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Concessão de liberdade provisória. Pretendida a decretação da prisão preventiva. Improcedência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Interposição pelo Ministério Público de recurso em sentido estrito contra decisão que, após a comunicação da prisão em flagrante, concedeu a liberdade provisória ao acusado, cumulada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da decisão e averiguar a imprescindibilidade de decretação da prisão preventiva, com arrimo no risco de reiteração delitiva apontado pelo
parquet.

III. Razões de decidir

3. Em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar.

4. A jurisprudência desta Corte de Justiça se alinha ao entendimento de que não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade em face de eventual regime inicial a ser fixado em caso de procedência da pretensão acusatória; todavia, para tanto, devem estar presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, o que não se constata
in casu
.

5. Conquanto o paciente ostente desfavoráveis registros criminais, deve-se observar que já se encontra em liberdade há cerca de 05 (cinco) meses, submetido a monitoramento eletrônico e cumprindo fielmente as obrigações alternativas impostas pelo d. juízo
a quo
, sem que haja registro de descumprimento das providências ou de eventual envolvimento com novos delitos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a concessão de liberdade provisória quando constatado que o caso não se amolda às hipóteses previstas pelo art. 312 do CPP, sendo suficientes, na hipótese concreta, as providências acautelatórias mais brandas, consideradas as circunstâncias do caso e as condições pessoais do recorrido”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO:

LUIZ FERNANDO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
m face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos n. 1019726-17.2024.8.11.0002, que
determinou a soltura

do recorrido

LUIZ FERNANDO DOS SANTOS
, inicialmente preso em flagrante delito em
05/06/2024
, em razão da suposta prática do crime previsto pelo
art. 180,
caput,
do Código Penal
.

Nas razões recursais acostadas no ID 239256658, o i. representante do órgão ministerial pretende a reforma do r.
decisum
fustigado,
a fim de

impor a prisão preventiva

ao recorrido, ao argumento de que
LUIZ FERNANDO
ostenta registros criminais desfavoráveis, os quais apontam para a existência de
risco concreto de reiteração delitiva
, suficiente à decretação da custódia, cuja natureza cautelar prescinde, ademais, de eventuais ponderações acerca do regime inicial de cumprimento de pena a ser porventura fixado em futura e eventual sentença.
Por fim,
prequestiona
a
s normas constitucionais e infraconstitucionais debatidas, a fim de viabilizar a interposição recursal nas Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 239256679, a i. Defesa rechaça os argumentos acusatórios e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. juízo
a quo

manteve
o ato decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos (ID

239256680).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 241264686, opinou pelo
provimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 239256659)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela acusação, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que
LUIZ FERNANDO DOS SANTOS
foi preso em flagrante delito na data de
05/06/2024
, ao incorrer, em tese, na prática do crime de
receptação
, vindo a ser, posteriormente, ofertada denúncia nos autos da Ação Penal n. 1025035-19.2024.8.11.0002, oportunidade em que se imputou a ele o cometimento dos delitos tipificados pelo
art. 180,
caput
e
art. 311, §2o, III, ambos do Código Penal
.

Na mesma oportunidade, o corréu
Jefferson de Almeida Amorim
foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 171,
caput
, e
art. 311,
caput
, ambos do Código Penal
.

Colhe-se da denúncia que, no dia 23/08/2023, por volta das 20h23, no estabelecimento comercial “Localiza Rent a Car S/A”, localizado na Avenida Governador João Ponce de Arruda, n. 840, Centro, em Várzea Grande/MT, o corréu
Jefferson de Almeida Amorim

obteve, para si, mediante meio fraudulento, vantagem ilícita
consistente em 01 (um) veículo Fiat
Mobi Like
, cor branca, placa RVM0D52, em prejuízo da empresa acima citada, cujos sinais de identificação ele adulterou.

Prossegue a narrativa ministerial dando conta de que, até as 21h15 do dia 05/06/2024, na Rua Andrade Murici, bairro Paiaguás, na cidade de Várzea Grande/MT, o paciente
LUIZ FERNANDO DOS SANTOS
adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio, sabendo ser produto de crime
, o veículo Fiat
Mobi Like
, cor branca, de placa aparente RTM0C25, pertencente à empresa “Localiza Rent a Car S/A”, o qual estava com sinais de identificação adulterados e de cuja modificação devia ter conhecimento.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, no dia 23/08/2023, o corréu
Jefferson
compareceu ao estabelecimento “Localiza Rent a Car” para supostamente alugar um veículo. No contrato de locação, declinou dados pessoais inverídicos, dentre eles o número de telefone e o endereço, e levou consigo o veículo Fiat
Mobi Like
, cor branca, placa RVM0D52, ao preço diário de R$ 106,19, com termo final em 07/09/2023.

Logo em seguida, no dia 30/08/2023, por volta das 19h24, na Rua Ulisses Pompeu de Campos, Centro, em Várzea Grande/MT,
Jefferson

promoveu a retirada do rastreador do veículo e adulterou-lhe a placa
, de forma a fazer constar a seguinte sequência: RTM0C25.

Até o dia 27/10/2023, a empresa vítima verificou que o rastreador havia sido desativado e solicitou a devolução do bem; todavia, não logrou êxito em localizar
Jefferson
, que tampouco havia quitado os débitos da locação, tendo promovido, pelo contrário, a entrega do veículo para o paciente.

Já no dia 05/06/2024, por volta das 21h15, a Polícia Militar foi cientificada de que um veículo Fiat
Mobi
, cor branca, com farol dianteiro danificado, provavelmente era clonado e havia circulado próximo ao trevo da Avenida Filinto Müller, em Várzea Grande/MT.

Na posse de tais informações, os policiais militares realizaram diligências e surpreenderam o paciente conduzindo o veículo no bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande/MT.
Uma vez promovida a abordagem, após consulta do
chassi
do veículo, os policiais concluíram que se tratava do Fiat
Mobi Like
, cor branca, placa RVM0D52, de propriedade da empresa “Localiza Rent a Car”, tendo sido a adulteração da placa confirmada pelo laudo pericial n.o 213.2.12.9067.2024.185807-A01.

Por sua vez, ao ser entrevistado, o paciente alegou ter adquirido o carro de “Sérgio”, pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). No entanto, não forneceu informações sobre a qualificação do suposto vendedor e não apresentou os documentos de porte obrigatório.

Efetuada a prisão em flagrante e realizada a comunicação ao d. juízo
a quo
,
LUIZ FERNANDO
teve sua prisão pré-cautelar homologada, ao que se seguiu a concessão de
liberdade provisória
, associada ao cumprimento de
medidas cautelares diversas
, dentre elas a utilização de monitoramento eletrônico; contexto em que agora o i. órgão de acusação insurge inconformado, pleiteando a esta instância revisora a
decretação da prisão cautelar.

Entretanto, entendo que
a pretensão não faz
jus
à guarida
, malgrado os judiciosos argumentos expendidos pelo recorrente.

De proêmio, há de se ter em conta que a prisão preventiva é medida cautelar de natureza
excepcional
, que, embora não possua um prazo de duração pré-definido em lei, por restringir uma garantia fundamental, qual seja, o direito à liberdade de locomoção, não pode ter a sua duração
ad eternum
, com a subversão dos fins que a legitimam e superando os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que isto pode configurar inaceitável antecipação da pena, o que é vedado em um Estado Democrático de Direito.

Nessa toada, na hipótese dos autos, tem-se que a liberdade provisória concedida ao paciente se apoiou em
fundamentação idônea
, consideradas as circunstâncias do caso e as condições pessoais do paciente, vindo a ser o
decisum
proferido nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] Em observância à vida pregressa do autuado,
consta nos autos que possui registros anteriores (id. 158131951), inclusive com condenação penal transitada em julgado, respondendo a processo executivo de pena, o que induz dizer que não é mais primário
. Encontra-se
identificado civilmente
, através de números de identificação constantes de seu interrogatório (id. 158055384) bem como confirmado via Infoseg (CPF 745.302.321-15). Além de ter indicado, ainda no ato de seu interrogatório,
endereço onde pode ser encontrado, e comprovante de endereço
(id. 158114695), além de ter indicado
telefone para contato
(65) 98417-4278.

Como se sabe, a prisão em flagrante somente deve ser convertida em preventiva quando houver prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e, ainda, se encontrar presente uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal).
O crime em comento é daqueles cometidos sem grave violência ou ameaça à pessoa
. Na suposta procedência destes fatos em desfavor do acusado, o regime inicial de cumprimento da pena a ser fixado não será o fechado. Trata-se de fato ora apontado, cuja pena máxima não ultrapassa a quatro (04) anos de reclusão, dadas as circunstâncias dos autos, dá prática, temos que não atingiria este patamar, mesmo sendo reincidente, não alcançando o regime fechado.
De antemão, se vislumbra que neste caso em concreto não há necessidade de sua custódia cautelar
.
Considero ausentes os requisitos da prisão preventiva prevista no art. 312, do CPP, se demonstrando suficientes cautelares diversas da prisão
.
Não é a situação de outros crimes que implica em ofensa da ordem pública
.
O presente crime não é grave em concreto e não ofendeu diretamente a integridade pessoal da vítima
.
Deixa que este crime, se for o caso, leve alguma influência para o juízo da execução penal
. Também,
não se fazem presentes a garantia da instrução criminal e da aplicação penal, ele sai com tornozeleira e apresentou endereço fixo
.

[...] Patente, neste caso, que
o autuado deve responder ao inquérito e eventual ação penal longe do ambiente pernicioso da prisão
.

A sua liberdade se impõe.

[...] Pelo exposto,
deixo de converter a prisão em flagrante em custódia preventiva e concedo a liberdade sem fiança ao autuado Luiz Fernando dos Santos, qualificado nos autos
.

Conforme autoriza o art. 319 do CPP,
aplico-lhes as medidas cautelares alternativas à prisão
, quais sejam:

1) Apresentar co
mprovante de endereço e número de telefone atualizado
, por meio dos quais possa ser localizado;

2) compromisso de
comparecer a todos os atos judiciais para os quais for intimado
,
justificar suas atividades laborais
e
atualizar o endereço onde mora e suas mídias
: telefone, celular e ou e-mail, toda vez que houver alguma modificação;

3)
Proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial
;

4)
proibição de frequentar locais mal afamados
;

5)
recolhimento domiciliar noturno
, à partir das 20hrs, até as 06hrs da manhã, subsequente,
permanecendo integralmente recolhido aos sábados, domingos e feriados
;

6)
Monitoramento Eletrônico
.

Devendo o autuado ser cientificado das condições acima e que
o descumprimento de quaisquer delas poderá ocasionar a imposição de outras medidas cumulativamente e/ou revogação do benefício ora concedido
”.

(Decisão de ID 158189537 – autos n. 1019726-17.2024.8.11.0002). – Destaquei.

Vê-se, portanto, que o d. juízo
a quo
considerou
ausentes
os objetivos justificadores da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a asseguração da aplicação da lei penal; considerando ainda se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa; de gravidade apenas ínsita ao tipo penal em comento; e concluindo, por fim, que o mero fato de se tratar de paciente com registro criminal pretérito não possuiria o condão, por si só, de justificar o encarceramento cautelar, mormente em vista do possível regime inicial de cumprimento de pena que lhe seria fixado na eventualidade de uma condenação.

Nesse ponto, relembro que, a teor da consolidada jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, inexiste guarida à alegação do juízo de ofensa ao princípio da homogeneidade, com arrimo em eventual regime inicial diverso do fechado na eventualidade de uma condenação,

quando presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
— o que, porém,
não se vislumbra no caso em apreço
, uma vez que acertadamente constatada pelo d. juízo
a quo
a
inexistência de
periculum libertatis
.

Agiu acertadamente o d. juízo
a quo
ao aquilatar as circunstâncias do caso e as condições pessoais do paciente, à míngua de razões aptas a demonstrar a necessidade concreta de se apartá-lo do convívio social, sendo aceitável, na hipótese,
a manutenção das diversas medidas acautelatórias determinadas
.

Mesmo porque, como se sabe, em matéria de prisão cautelar,
cumpre encampar o
princípio da confiança no juiz natural da causa
, o qual, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, bem como possuir amplo acesso às provas dos autos, detém melhores condições de aquilatar as necessidades e possibilidades do feito.

Aliás, sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto,
sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
”
(RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgamento: 13/09/2016, Publicação: DJe 26/09/2016). – Destaquei.

Dessa forma, em que pesem os argumentos aventados pelo recorrente, entendo que a análise pormenorizada dos autos revela que
inexistem elementos no caderno processual que indiquem substancial periculosidade advinda da liberdade de LUIZ FERNANDO
.

Inclusive, registro não ter aportado nestes autos qualquer informação de que
LUIZ FERNANDO, em liberdade há cerca de 05 (cinco) meses
,
tenha
descumprido as medidas cautelares fixadas pelo d. juízo
a quo
, ou incorrido em
outras práticas criminosas
.

Entendo, portanto, que não se encontram presentes indícios de
periculum libertatis
, razão pela qual deve ser
mantida
a decisão recorrida.

Por fim, cediço que a prisão preventiva é dotada da característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua permanência quanto sua revogação são condicionadas às circunstâncias ou condições que as tenham determinado, podendo ser revogada ou substituída quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem elementos novos que a justifiquem, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.

Portanto, no caso particular, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ao recorrido ou a superveniência de fatos inéditos que recomendem a restrição à sua liberdade, nada impede seja decretada a constrição cautelar mais severa, nos termos do art. 312, §1o, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido se orienta o entendimento desta eg. Corte de Justiça estadual:

[...] na ocasião em que o recorrido foi preso em flagrante delito fazia necessária à sua manutenção, contudo,
a prisão preventiva possui caráter provisório e finalidade processual, e na falta de elementos que efetivamente a autorizem, torna-se incabível a sua perpetuação sob pena de configurar execução antecipada da pena frente a ausência de sentença penal com trânsito em julgado
[...] desse modo,
fica demonstrada a ausência de perigo concreto à ordem pública que justifique a segregação cautelar, nem ainda se demonstram indícios hodiernos de reiteração delitiva, aspectos que eliminam a necessidade da prisão processual
. [...].

(N.U 1006835-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022). – Destaquei.

Dessa feita, afigura-se
inviável
o acolhimento da pretensão ministerial, razão pela qual
mantenho
, por seus próprios fundamentos, a decisão vergastada.

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pelo Ministério Público para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos n. 1019726-17.2024.8.11.0002, e, por conseguinte, ratifico o pronunciamento monocrático que
concedeu a liberdade provisória ao
recorrido
LUIZ FERNANDO DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024